Tribunal: TJMT
Processo: 1023122-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023122-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), J. A. PITOL OBRAS TERRAPLENAGEM - ME - CNPJ: 09.001.380/0001-53 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), JUNIOR ADRIANO PITOL - CPF: 542.466.959-04 (APELADO), MARCELO COSTA DE MIRANDA - CPF: 561.995.899-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1023122-38.2020.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelantes
: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
:
J. A. Pitol Obras Terraplanagem – Me, representada pelo seu sócio Junior Adriano Pitol
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NOS LIMITES CONTRATADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO DE SEGURO – TERMO INICIAL - DATA DA RENOVAÇÃO QUE VIGIA AO TEMPO DO SINISTRO – MULTA IMPOSTA NO EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AFASTAMENTO – ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC - NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ).

Restando comprovada a incapacidade funcional total e permanente decorrente de doença (IFPD), conforme laudo pericial acostado nos autos, o pedido de indenização decorrente do seguro contratado revela-se pertinente, nos termos previstos na apólice.

Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Não evidenciado o preenchimento do requisito previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC, necessário se faz o afastamento da multa fixada em decisão integrativa.

Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1023122-38.2020.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelantes
: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
:
J. A. Pitol Obras Terraplanagem – Me, representada pelo seu sócio Junior Adriano Pitol
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária movida por
J. A. Pitol Obras Terraplanagem – Me, representada pelo seu sócio Junior Adriano Pitol
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar as rés, ora apelantes, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 53.368,99 (cinquenta e três mil e trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), devendo ser corrigida com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da celebração do contrato, condenando-as, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de Embargos de Declaração pelas rés, o Magistrado julgou improcedente os declaratórios e, via de consequência, impôs às embargantes, a multa de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, mantendo a decisão guerreada em sua íntegra (id. 208317913 - Pág. 5).

Inconformadas, às rés recorrem, sustentando, em suma, a reforma da sentença ante ao descabimento da cobertura para IFPD, posto que a referida cobertura só seria cabível caso o apelado tivesse perdido por completo sua capacidade autonômica, o que, a seu ver, não ocorreu.

Alternativamente, aduzem a necessidade de alteração do termo inicial da correção monetária sobre o valor indenizatório, posto que, nessa modalidade de seguro, suas coberturas já são corrigidas automaticamente todo ano, de modo que, caso mantida a sentença, o capital deve ser corrigido à partir da data da última renovação da apólice.

Por fim, sustentam o descabimento da multa imposta na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ante a ausência do requisito previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da r. sentença, para que seja afastada a indenização por IFPD. Subsidiariamente, caso mantenha a indenização, postulam que seja corrigida desde 31/3/2018, data da última renovação da apólice. Por fim, em qualquer cenário, pleiteiam o afastamento da multa de 1% sobre o valor da causa, indevidamente fixada na rejeição dos seus embargos declaratórios.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 208317919, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1023122-38.2020.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelantes
: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
:
J. A. Pitol Obras Terraplanagem – Me, representada pelo seu sócio Junior Adriano Pitol
.

V O T O

Cinge-se dos autos que J.
A. Pitol Obras Terraplanagem – Me, representada pelo seu sócio Junior Adriano Pitol,
manejou ação de cobrança de indenização securitária contra Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo ter firmado seguro de vida empresa com as partes rés e que, contrariando toda e qualquer legítima expectativa, quando solicitado o pagamento de indenização referente ao sinistro, obteve resposta negativa.

Afirmou que, dentre as informações levantadas, não foram requeridos exames de qualquer natureza e que a seguradora negou o pagamento do seguro mesmo após três anos de pagamento.

Sustentou que a negatória foi fundada em alegações arbitrárias, por considerar que a perda da visão do sócio proprietário da autora não é causa de invalidez permanente, mesmo demonstrando que para exercer a atividade fim é necessária a utilização de habilitação adequada para o trabalho de maquinários, não havendo, assim, motivos para a não cobertura.

Aduziu que o sinistro foi ocasionado por doença degenerativa ocasionada nas córneas do sócio da autora.

Diante disso, buscou a tutela jurisdicional para a condenação das rés ao pagamento do seguro, bem como nos encargos da sucumbência, juntando documentos.

Recebida a inicial, foi determinada a citação das rés.

Devidamente citadas, ofertaram contestação, rebatendo os argumentos levados a efeito pelo autor, pugnando pela improcedência da ação, uma vez que há total ausência de provas da origem da suposta obrigação, com a condenação do mesmo no ônus da sucumbência.

Foi apresentada impugnação à contestação pelo autor.

Foi determinada a especificação das provas, com manifestação das partes.

Saneado o processo, foi nomeado perito, o qual apresentou laudo, com manifestação das partes.

Na audiência de instrução, não fora colhida prova oral, tendo as partes apresentado alegações derradeiras, onde esposaram as teses anteriormente abraçadas id. 130195703,

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou
procedente o pedido inicial, para condenar as rés, ora apelantes, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 53.368,99 (cinquenta e três mil e trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), devendo ser corrigida com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da celebração do contrato, condenando-as, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de Embargos de Declaração pelas rés, o Magistrado julgou improcedente os declaratórios e, via de consequência, impôs às embargantes, a multa de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, mantendo a decisão guerreada em sua íntegra (id. 208317913 - Pág. 5).

Inconformadas, às rés apelam, sustentando, em suma, a reforma da sentença ante ao descabimento da cobertura para IFPD, posto que a referida cobertura só seria cabível caso o apelado tivesse perdido por completo sua capacidade autonômica, o que, a seu ver, não ocorreu.

Alternativamente, aduzem a necessidade de alteração do termo inicial da correção monetária sobre o valor indenizatório, posto que, nessa modalidade de seguro, suas coberturas já são corrigidas automaticamente todo ano, de modo que, caso mantida a sentença, o capital deve ser corrigido à partir da data da última renovação da apólice.

Por fim, sustentam o descabimento da multa imposta na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ante a ausência do requisito previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da r. sentença, para que seja afastada a indenização por IFPD. Subsidiariamente, caso mantenha a indenização, postulam que seja corrigida desde 31/3/2018, data da última renovação da apólice. Por fim, em qualquer cenário, pleiteiam o afastamento da multa de 1% sobre o valor da causa, indevidamente fixada na rejeição dos seus embargos declaratórios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, extrai dos autos que J. A. Pitol Obras Terraplanagem-me, neste ato representada por Junior Adriano Pitol, aforou ação em desfavor de Zurich Santander Brasil Seguros Previdência S/A e Banco Santander (Brasil) S/A, porquanto, segundo a inicial, desde o mês de março de 2017, mantinha contrato de seguro de vida com a parte ré. Ocorre que, quando solicitado o pagamento da indenização referente ao sinistro no 2019-93-114251-0, obteve resposta negativa - em 24 de julho de 2019, fundada em alegações arbitrárias, considerando que a perda de sua visão não é causa de invalidez permanente, assim, busca haver a importância segurada.

De proêmio, é incontroversa a adesão do autor ao seguro vida empresa, instrumentalizado pela apólice n.o 114148 (id. 208317758 - pág 01/12), bem com a ocorrência do sinistro narrado na inicial, onde Junior Adriano Pitol, em face de doença degenerativa teve perda total de um olho, restando impossibilitado para as atividades até então desenvolvidas, havendo, inclusive, o rebaixamento na CNH (id. 208317760 - Pág. 3/7; id. 208317760 - Pág. 8/16;

id. 208317761, dentre outros documentos).

Cumpre asseverar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Neste sentido, o artigo 3o, §2o do CDC,
in litteris
:

“Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
(destaquei).

Cinge-se a controvérsia em averiguar o acerto da r. sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária em razão da sua redução laboral ou invalidez funcional por doença (IFPD), determinando o pagamento do prêmio.

É cediço que o contrato de seguro é regido pelos artigos 757 e seguintes do Código Civil, que assim dispõem:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 776. O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa. Com efeito, a boa-fé, prevista no artigo 765, do Código Civil constitui elemento essencial do contrato”.

Compulsando os autos, é
possível observar que o laudo pericial elaborado pelo médico perito do Juízo, Dr. Marcelo Costa de Miranda (CRM/MT 2693), assim
concluiu,
verbis
:

“11)
É possível alegar que
o periciado possui quadro clínico incapacitante que inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas
?

Resposta perito:
Sim
.

12)
É possível alegar que
as doenças que acometem o periciado acarretam total e definitivo impedimento da sua capacidade de transferência corporal
?

Resposta perito:
Impossibilidade de atividades onde seja necessário visão binocular
.

17)
Em tendo ocorrido a alta médica e não havendo mais recurso terapêuticos disponíveis, questiona-se, se
as patologias podem ser consideradas PERMANENTES, com déficit funcional definitivo
?

Resposta perito:
Sim.

19)
O periciado está impossibilitado de realizar as atividades que desenvolvia anteriormente? Está inapto para realizar todo e qualquer tipo de atividade laboral?

Resposta perito: Sim, após a doença teve sua CNH categoria D rebaixada para B, pode exercer atividades onde não envolvam risco pela visão monocular
.

ANEXO: PERDA TOTAL DA VISÃO EM UM OLHO.”
(id. 208317806 e id.

208317874
– negritei e grifei)

Em análise das cláusulas gerais do contrato entabulado entre as partes, verifica-se cobertura para “INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – cujo capital segurado é no valor de R$ 53.368,99.” (id. 208318897 - Pág. 6)

Assim, em que pese as alegações das apelantes (
cobertura só seria cabível caso o apelado tivesse perdido por completo sua capacidade autonômica)
, o laudo pericial enfatiza se tratar de doença degenerativa, bem como “
que
o periciado possui quadro clínico incapacitante que inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, ante a PERDA TOTAL DA VISÃO EM UM OLHO
”.

(id. 208317806 e id.

208317874
– negritei e grifei)

Ademais, não há falar em abusividade da referida cláusula, conforme se vê da jurisprudência, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - IPA. EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS. VALIDADE. PRECEDENTE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NECESSIDADE DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. VALIDADE. TEMA N. 1.068/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA ESTIPULANTE. TEMA N. 1.112/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...).

4. Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ)
.

5. Conforme tese firmada no julgamento do Tema n. 1.112/STJ, "Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre". 6. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1782278 SC, T4 – 4a Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 14.08.2023 – destaquei).

À vista disso, constatado pela perícia médica ser o apelado portador de doença degenerativa que ensejou o impedimento do exercício de sua função até então desenvolvida (motorista), tenho que escorreita a sentença proferida pelo juiz
a quo
, que condenou às apelantes ao pagamento da indenização securitária, nos termos previsto na apólice contratada.

Visto isso, avançando na resolução da celeuma,
quanto ao pedido alternativo, que visa a alteração do termo inicial da correção monetária do valor do prêmio, tenho que assiste razão às recorrentes
, posto que restou devidamente comprovada a atualização do premio anualmente, conforme as apólices acostadas com a inicial,
merecendo reforma a sentença neste ponto, para consignar que o termo inicial da correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro
(31.03.2018)
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ, excepcionando a súmula 632 nos casos em que as apólices passam por sucessivas renovações.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. 3. Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes
. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial”. (
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.8.2023 – negritei e grifei)

Por fim, no tocante ao pleito de afastamento da multa aplicada às apelantes em sede de embargos de declaração (id. 208317914 - Pág. 5), esclareço que
tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os declaratórios for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie, merecendo reforma a decisão integrativa neste particular.

Entretanto, ficam as recorrentes advertidas desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
tenho que o
decisum
objurgado

merece reforma apenas quanto ao termo inicial da correção monetária
, devendo esta incidir
da data da renovação da apólice que vigia ao tempo do sinistro (31.03.2018), devendo ser decotada da decisão integrativa
(id. 208317914 - Pág. 5)
a multa de 1% (um por cento), fixada sobre o valor dado à causa, ante a ausência do requisito previsto no artigo 1.026, parágrafo 2,o do Código de Processo Civil
, nos termos acima exposto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024